Tribunal: TJMT
Processo: 1017731-46.2024.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017731-46.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (APELADO), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO), ADEMAR ADAMS - CPF: 251.568.709-10 (APELANTE), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –– COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “
NÃO PROCURADO”
– TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – PURGAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – RECONHECIMENTO IMPLÍCITO DO PEDIDO DO AUTOR – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
–SENTENÇA MANTIDA -RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em decisão singular omissa, quando o Juízo de Piso, ao julgar os embargos declaratórios analisou as teses defensivas trazidas pelo apelante/requerido em sua contestação, inclusive quanto a sua constituição em mora, abordando a matéria de forma clara e objetiva e chegando-se a conclusão diversa do entendimento do Recorrente.

O Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "
não procurado
", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha a correspondência sido encaminhada ao mesmo endereço constante do Contrato de Alienação.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

O julgamento de improcedência não tem lugar em se tratando de purgação da mora, porquanto houve o reconhecimento da existência do débito proclamado pelo credor, acarretando implicitamente a
procedência
do pedido.

Ao optar pela purgação da mora, o requerido reconheceu como verdadeira a existência de um débito vencido e não pago junto à apelante, pelo que tal atitude adequar-se-á à figura do reconhecimento da
procedência

do pedido formulado pelo autor, resultando, pois, na extinção do processo com julgamento do mérito, nos termos da alínea ‘a’, do inciso III, do artigo 487, do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1017731-46.2024.8.11.0041

APELANTE: ADEMAR ADAMS

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
ADEMAR ADAMS

em face da

r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão no
1017731-46.2024.8.11.0041
,
movida contra
BANCO RCI BRASIL S.A

julgou procedente a ação, já que diante da purgação da mora pelo requerido houve o reconhecimento quanto à procedência do pedido,

declarando quitado o contrato. Por fim, condenou a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% o valor atualizado da causa.

Em seu apelo (id no 245673674) alega, preliminarmente, que não foi constituído em mora, pressuposto exigido para ação de busca e apreensão,

já que o apelado encaminhou
notificação a endereço diverso daquele declinado no contrato.

Assevera, ainda, que a fundamentação exposada na sentença não pode prevalecer, já que reconheceu a procedência do pedido, em razão de ter o requerido purgado a mora, entretanto, “
o recorrente purgou a mora apenas porque

o Juízo concedeu medida liminar de busca e apreensão sobre seu veículo, um bem avaliado em mais de 100 mil reais, em razão de uma dívida ínfima de apenas R$519,94”
,
não lhe competindo

depositar aquilo que entende devido, mas sim cumprir à risca o comando da medida liminar exarada nos autos, inclusive, sob pena de cometer ato atentatório à dignidade da Justiça”;
que foi expresso em sua contestação ao pleitear pela “improcedência do pedido”, deduzindo tese de defesa que sequer foi cotejada pelo Juízo (ausência de constituição do devedor em mora).

Ao final, requer o provimento do apelo

para julgar totalmente improcedente a presente ação, ante a comprovada falta de constituição em mora do devedor, em violação ao artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a consequente condenação da Recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo-se a declaração de quitação do contrato objeto da Ação de Busca e Apreensão de origem, haja vista o depósito nos autos do valor integral da dívida pelo Recorrente e a subsequente aceitação e levantamento pela Recorrida.

Contrarrazões ofertadas no id

no 245673684 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos, que as partes celebraram em 02/05/2023 o contrato de financiamento no 20038040319 pelo qual a parte requerida se obrigou a pagar ao requerente o valor financiado de R$12.998,50 (doze mil e novecentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos), a ser pago em 13 parcelas mensais no valor de R$519,94 (quinhentos e dezenove reais e noventa e quatro centavos) com vencimentos previstos a partir de 02/06/2023 e término em 02/06/2024, para aquisição do veículo Marca RENAULT Modelo DUSTER ICONIC 1.6 CV Ano 2023 Cor Marrom.

Em razão do inadimplemento a partir da prestação no 09, vencida em 2/2/2024
,
pelo devedor fiduciário e ensejando um débito
no valor total de R$7.809,50 (sete mil e oitocentos e nove reais e cinquenta centavos), a
instituição financeira ajuizou ação de busca e apreensão (id no 245672169), sendo a liminar deferida em 13/5/2024 (id no 245672186).

Antes da expedição do mandado de cumprimento da liminar, o apelante/requerido apresentou contestação (id no 245672190), informando a purgação da mora no valor
o R$ 7.809,50 e quitação da obrigação, objeto da ação.

Após manifestação do credor fiduciário (id no 245673652), sobreveio sentença que julgou procedente a ação, já que diante da purgação da mora pelo requerido houve o reconhecimento quanto à procedência do pedido, declarando quitado o contrato. Por fim, condenou a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% o valor atualizado da causa.

Insurge o apelante em seu apelo
pleiteando pela reforma da sentença singular, alegando preliminarmente, que os requisitos de procedibilidade da ação de busca e apreensão não foram preenchidos, pois ausente a comprovação de constituição da mora, tendo em vista a ausência de notificação, posto que foi devolvida ao remetente contendo a seguinte informação: – “NÃO PROCURADO”;

que a sentença foi omissa quanto a tese do recorrente de que não foi constituído em mora;

além

que a fundamentação exposada na sentença não pode prevalecer, já que reconheceu a procedência do pedido, em razão de ter o requerido purgado a mora, entretanto, “
o recorrente purgou a mora apenas porque

o Juízo concedeu medida liminar de busca e apreensão sobre seu veículo, um bem avaliado em mais de 100 mil reais, em razão de uma dívida ínfima de apenas R$519,94”
,
não lhe competindo

depositar aquilo que entende devido, mas sim cumprir à risca o comando da medida liminar exarada nos autos, inclusive, sob pena de cometer ato atentatório à dignidade da Justiça”;
que foi expresso em sua contestação ao pleitear pela “improcedência do pedido”, deduzindo tese de defesa que sequer foi cotejada pelo Juízo (ausência de constituição do devedor em mora).

Pois bem.

Alega o apelante que a sentença foi omissa não analisando teses do recorrente levantadas em sua contestação, dentre elas a de que não foi constituído em mora.

Ocorre que, analisando atentamente os autos, verifica-se que proferida sentença (id no 245673655), o apelante interpôs Embargos Declaratórios (id no 245673657) provocando o magistrado de piso a se pronunciar sobre o ponto central da sua defesa, qual seja, a ausência de sua constituição em mora, bem como os demais pontos suscitados em sua contestação, de modo que constou no decisum:

“Proferida a sentença de procedência ID.162103095, o réu ingressou com Embargos de Declaração, aduzindo que houve a purgação da mora em face da liminar concedida, sobre um veículo avaliado em cem mil reais de uma dívida ínfima de R$519,94, sendo que o montante cobrado diz respeito a esse montante somado ao vincendo, sendo protestado pela improcedência do pedido, inclusive com a tese de ausência de constituição em mora.

O Banco foi pela rejeição dos declaratórios rebatendo as teses do requerido/Embargante.

É o relatório necessário.

Inicialmente quanto a tese de que cumpriu o comando judicial, qual seja do pagamento da integralidade, denota-se que tal fato dependia da apreensão do bem, ou seja, apreendido o móvel, tem a parte cinco dias para purgação da mora, portanto, antes mesmo do ato em comento, compareceu e efetuou o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, portanto, descabida a afirmação em questão, redundando em reconhecimento do direito da Instituição Financeira e consequentemente a procedência do pedido por pagamento do débito.

Outrossim, com o reconhecimento e pagamento a questão da constituição em mora, se apresentou superada, apesar de suas afirmações, no entanto, independentemente disso, tal tese foi analisada quando da liminar, sobre a qual se fez recair o Tema 1.132, o qual determina que a notificação seja encaminhada ao endereço do contrato.

Consta na avença o endereço ESTRADA VELHA DA GUARITA Q-12 L-10 ZONA RURAL sendo a notificação encaminhada para esse endereço e devolvido com a informação NÃO PROCURADO e de acordo com o Tema supra mencionado, tem-se como regularmente notificado.

Observa-se que o contrato foi assinado pelo devedor, portanto, se houve erro no preenchimento, deve suportar o ônus de sua desídia ao conferi-lo, já que como firmado o Tema exige o encaminhamento da notificação ao endereço do contrato.

Desta feita REJEITO os Embargos de Declaração. (...)”
id no 245673664

No caso, verifica-se que a decisão singular não foi omissa, porquanto, a decisão proferida pelo Juízo de Piso, ao

julgar os embargos declaratórios, analisou as teses defensivas trazidas pelo apelante/requerido em sua contestação, inclusive quanto a sua constituição em mora, abordando a matéria de forma clara e objetiva e chegando-se a conclusão diversa do entendimento do Recorrente.

Ademais, entendo que o apelante foi devidamente constituído em mora.

É cediço que em casos de inadimplência em relação ao contrato de financiamento, o credor pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem objeto do contrato, a qual será concedida liminarmente
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo §2o do art. 2o do Decreto-lei no. 911/69 que assim dispõe:

Art. 2o - No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...)

§2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Nesse contexto, o verbete sumular 72 do STJ estabelece que a comprovação da mora é requisito indispensável para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, como cito: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Ao teor do que dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto-lei no. 911/69, comprova-se a mora do devedor pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, que é considerada válida se entregue no endereço do domicílio do devedor, ainda que não seja entregue pessoalmente a ele,
bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato
”
(STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1125547/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 21/03/2019, DJe 28/03/2019),

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "
a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário"
(REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo,
o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária”
(STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1644890/GO – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 24/08/2020, DJe 15/09/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO –
DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE”
E “DESCONHECIDO” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELO BANCO – NOTIFICAÇÃO DO PROTESTO COM DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “AUSENTE” – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se o devedor fiduciante comunica, no momento da contratação, endereço inexistente ou deixa de promover a comunicação de eventual mudança no mesmo, reputa-se válida a sua constituição em mora quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato.
Precedentes desta Corte de Justiça. Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO(AGRAVO DE INSTRUMENTO 1014964-32.2022.8.11.0000 - 31/10/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ
– PROTESTO DE TÍTULO – CERTIDÃO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL ATESTANDO A NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR – VALIDADE – CONSTITUIÇÃO EM MORA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Reputa-se válida a constituição em mora do devedor quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato e, ainda, o credor promove o protesto do título, na forma do art. 15 da Lei no. 9.492/1997
. (N.U 1002363-87.2020.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO – RETORNO DO AR PELO MOTIVO “ENDEREÇO INCORRETO” – PROTESTO DO TÍTULO – REGULAR CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Quando o Aviso de Recebimento retorna com a informação “mudou-se”, “endereço insuficiente” ou “endereço inexistente”, a Corte Superior reconhece a validade da notificação enviada, já que mantém o entendimento de que não se pode impor ao credor o ônus de arcar com a desídia do devedor, que deveria manter atualizado seu cadastro e informar sua mudança de endereço ao credor.
Na hipótese, é possível observar que a carta de notificação foi encaminhada para o endereço declinado pelo próprio do devedor/Recorrente e que a entrega não se perfectibilizou pelo motivo de “endereço incorreto”. Em razão da tentativa frustrada, o banco Agravado promoveu o protesto do título. Dessa forma, até prova em contrário, tem-se que o Agravante foi constituído em mora
. (N.U 1017799-90.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022)

Aliás, quanto à eficácia da notificação para a
constituição

do devedor em mora, recentemente o STJ firmou o
Tema 1132
, nos repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS, nestes termos:

“
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual
,
dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
"
.

Segue transcrita a respectiva ementa:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido
”.

(REsps. 1.951.888-RS e 1.951.662-RS, relator para acórdão, Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgamento em 18-10-2023, DJe de 20-10-2023).

Portanto, ficou estabelecido que, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, e dispensada a prova do recebimento.

No caso vertente, consoante faz prova a notificação trazida no id no 245672178, a mesma foi expedida para o endereço constante do contrato fornecido pelo próprio apelante, qual seja, Estrada Velha da Guarita, QD 12 LT 10, Zona Rural, Cep 78099-899, Cuiabá (id no 245672175), de modo que foi devolvida por motivo “Não Procurado”.

É sabido que a informação “não
procurado
” dos Correios revela que não há distribuição na localidade do destinatário. Portanto, se o devedor tem conhecimento que reside em logradouro de difícil acesso e que não dispõe de serviços de entrega pelos Correios, cabe a ele procurar as correspondências em seu nome nas unidades do Correio que atende sua localidade.

Neste sentido colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL.
PROTESTO
POR EDITAL. VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA.
PRÉVIA TENTAIVA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO DE “NÃO
PROCURADO
”. DOCUMENTO ENCAMINHADO AO ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DO DESTINATÁRIO DE DILIGENCIAR PERANTE A AGÊNCIA DOS CORREIOS QUE ATENDE SUA LOCALIDADE A FIM DE VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO DL 911/69. DEFERIMENTO LIMINAR.
IMPOSIÇÃO. (...) Cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades do correio que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência – Tendo a notificação sido enviada ao endereço fornecido pelo devedor no contrato, é válida a constituição em mora mediante o
protesto
por edital. – Uma vez que preenchidos os requisitos legais, na forma dos arts. 2.o, § 2.o e § 3.o, do DL 911/69, impõe-se o deferimento da liminar de reintegração de posse. (TJ-PR – 18.a Cível – 0056673-94.2020.8.16.0000 – Rel: Péricles Bellusci de Batista Pereira – Data de Julgamento: 08/03/2021)

Ademais, tem-se que compete ao devedor manter atualizado seu cadastro perante a instituição financeira justamente para garantir que seja devidamente constituído em mora e seja possibilitada a quitação da dívida antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Portanto, extrai-se que a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ).

Nesse sentido a jurisprudência desta Corte de Justiça:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. RETORNO COM A INFORMAÇÃO DE "NÃO PROCURADO". MORA COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou a emenda à inicial em ação de busca e apreensão, a fim de comprovar a constituição em mora, em razão de notificação extrajudicial devolvida com a informação "não procurado".

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, e devolvida com a informação “não procurado”, é suficiente para constituir o devedor em mora nos termos do Decreto-Lei no 911/69 e da jurisprudência do STJ (Tema 1.132).

III. Razões de decidir:

3. A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, mesmo que devolvida com a informação “não procurado”, é válida para a constituição da mora, conforme o disposto no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 e o entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.132.

4. A decisão recorrida que determinou a emenda à inicial para comprovação adicional da mora deve ser reformada, pois a notificação foi enviada corretamente ao endereço fornecido no contrato.

IV. Dispositivo e tese:

5. Agravo de Instrumento provido para reformar a decisão de primeiro grau e reconhecer a constituição em mora do devedor.

Tese de julgamento:
“A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato e devolvida com a anotação ‘não procurado’ é válida para a constituição em mora nos termos do Decreto-Lei no 911/69.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o; STJ, Tema 1.132.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.888-RS; TJ-MT, AI no 1016438-67.2024.8.11.0000.

(
NU 1021207-21.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 08/11/202
4
)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO – CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL INDICADO PELO DEVEDOR – EPÍSTOLA DEVOLVIDA COM O REGISTRO DE “NÃO PROCURADO” – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO

É válida, para fins de comprovação da constituição em mora do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969, a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço informado pelo devedor quando da celebração do contrato, desimportando à questão não ter ele recebido pessoalmente o aviso ou negar a autenticidade da assinatura, não ter a residência sido encontrada, não ter aquele sido entregue em razão da insuficiência do endereço ou, ainda, ter o devedor mudado de domicílio posteriormente – salvo quando for informada a alteração ao credor. Inteligência do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014, do art. 422 do CC e de precedentes do STJ.
(
N.U 1000375-08.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024
)

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO –– NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO - NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO DO CONTRATO – DESTINATÁRIO – NÃO
PROCURADO – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – STJ (TEMA REPETITIVO No 1132) - COMPROVADA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

Suficiente para a comprovação da
mora em contratos de alienação fiduciária, o envio de notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, independente do recebimento pelo destinatário ou terceiros (STJ REsp 1.951.662/RS).

(
N.U 1001353-18.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 22/05/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
EXTINÇÃO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
–
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – COMPROVAÇÃO DA MORA
–
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – TENTATIVA DE ENTREGA REALIZADA NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO DEVEDOR – “
NÃO PROCURADO
”
–

VALIDADE– TEMA 1.132 DO STJ –
PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSOPRESENTE
–
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A rigor do § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei de no 911/69, bem como da Súmula de no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título.

Se o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido no contrato de alienação fiduciária e devolvido com a inscrição
"
não procurado
"
, denunciando que a notificação
extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado por ele mesmo por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituído em mora o devedor fiduciante.

Considerando que a nova redação dada pela Lei no 13.043/2014 ao § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, não mais estabelece que a notificação extrajudicial, para a comprovação da mora do devedor, deva ser realizada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Título e Documentos ou pelo protesto, e se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, dispensa-se a prova do recebimento
, consoante julgamento em recurso repetitivo
(TEMA 1.132 do STJ).
-

N.U 1001040-06.2023.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 20/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – TEMA 1132 DO STJ –

DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” –– MORA CONSTITUÍDA –– DECISÃO REFORMADA– RECURSO PROVIDO.

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
. (Tema 1132 do STJ).

É valida a constituição da mora quando a notificação extrajudicial é encaminhada para o endereço constante no contrato, ainda que a mesma restou infrutífera, em razão do A. R. ter retornado com o motivo “não procurado”. Precedentes desta Corte de Justiça.

Segundo os órgãos dos correios, o retorno do A.R. com o motivo “NÃO PROCURADO” significa que o destinatário fica em localidade onde a agência postal não faz entregas. Portanto, se o devedor tem conhecimento que reside em logradouro de difícil acesso e que não dispõe de serviços de entrega pelos Correios, cabe a ele procurar as correspondências em seu nome nas unidades do Correio que atende sua localidade.

“(...)
Cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades do correio que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência – Uma vez que preenchidos os requisitos legais, na forma dos arts. 2.o, § 2.o e § 3.o, do DL 911/69, impõe-se o deferimento da liminar de reintegração de posse”.
(TJ-PR – 18.a Cível – 0056673-94.2020.8.16.0000 – Rel: Péricles Bellusci de Batista Pereira – Data de Julgamento: 08/03/2021).

(
N.U 1007963-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 24/04/2024)

Com efeito, bem fundamentou o MM. Juiz Singular:

“
Outrossim, com o reconhecimento e pagamento a questão da constituição em mora, se apresentou superada, apesar de suas afirmações, no entanto, independentemente disso, tal tese foi analisada quando da liminar, sobre a qual se fez recair o Tema 1.132, o qual determina que a notificação seja encaminhada ao endereço do contrato.

Consta na avença o endereço ESTRADA VELHA DA GUARITA Q-12 L-10 ZONA RURAL sendo a notificação encaminhada para esse endereço e devolvido com a informação NÃO PROCURADO e de acordo com o Tema supra mencionado, tem-se como regularmente notificado. (...)”

id no 245673664

Portanto, tenho que o apelante foi devidamente constituído em mora.

Outrossim,
insta destacar que, em se tratando de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, o adquirente aliena o bem adquirido para quem lhe financia o pagamento do preço, ficando este com a propriedade resolúvel. Uma vez verificado o pagamento total do financiamento, a propriedade da financeira é extinta, adquirindo o comprador/alienante o pleno domínio do bem.

É sabido que não se busca, com a ação de busca e apreensão, a cobrança de dívida, mas sim a consolidação da posse e domínio do bem ao possuidor indireto, em caso de inadimplemento contratual do devedor (possuidor direto).

Assim, o julgamento de improcedência não tem lugar em se tratando de purgação da mora, porquanto houve o reconhecimento da existência do débito proclamado pelo credor, acarretando implicitamente a
procedência
do pedido.

A purgação da mora pelo devedor é a confissão máxima da existência da dívida e de seu inadimplemento.

Reitere-se que, embora tenha realizado o pagamento da integralidade do valor indicado na inicial da ação de busca e apreensão, tal circunstância não afasta a lógica conclusão de que, quando da propositura da ação, encontrava-se em mora, único motivo pelo qual a demanda foi ajuizada.

A propósito é o entendimento do eg. STJ:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. HIPÓTESE EM QUE NÃO SE COGITA DA AMEAÇA DE PRISÃO CIVIL. RECONHECIMENTO IMPLÍCITO DO PEDIDO DO AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ART. 20, §4o, DO CPC. 1
. Ao solicitar a purgação da mora, o devedor nada mais faz do que reconhecer, implicitamente, a procedência do pedido
; daí o cabimento da imposição honorária. 2. Aplicável, na espécie, o artigo 20, §4o, do Código de Processo Civil; 3. Recurso parcialmente conhecido e, no ponto, provido. (STJ – QUARTA TURMA – REsp 799.180/PB – Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA , p. 325 – grifei).

E ainda:

“ARRENDAMENTO MERCANTIL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PURGAÇÃO DA MORA - POSSIBILIDADE - PRECLUSÃO ACERCA DA MATÉRIA - RECONHECIMENTO IMPLÍCITO DO PEDIDO - ARTIGO 269, II, DO CPC - CONTRATO PRESERVADO - DIREITO DE DEVOLUÇÃO AO ARRENDATÁRIO DO BEM RETOMADO PELA ARRENDADORA - VENDA EXTRAJUDICIAL DA COISA ARRENDADA – [...] - RECONHECIMENTO IMPLÍCITO DO PEDIDO - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- É possível a purgação da mora pelo arrendatário em face de subordinação às normas de caráter geral dos contratos. (art. 959,I, CC). Ademais, no caso em tela a discussão sobre a possibilidade de purgação da mora restou preclusa ante a não apresentação do recurso cabível (agravo) quando deferido o pedido do requerido nesse sentido em decisão interlocutória anterior. 2- Emendada a mora, mas realizada a alienação do bem em leilão, deve a arrendadora depositar o correspondente ao valor de mercado do veículo, eis que mantido o contrato e presumindo-se que o pactuado teria bom termo, o arrendatário faria jus a optar pela aquisição do bem, máxime porque já vinha recolhendo antecipadamente o valor residual garantido, quando então seria proprietário de um veículo segundo o valor médio praticado no mercado. [...]. 4-
Uma vez requerida, deferida e acatada a purga da mora, tal atitude corresponde à figura do reconhecimento da procedência do pedido formulado pelo autor,
nos termos do que dispõe o artigo 269, inciso II, do CPC, a acarretar a imposição dos ônus sucumbenciais ao réu”
.
(TJ-MS - APL: 0802737-13.2012.8.12.0001, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson,

3a Câmara Cível)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA NO CURSO DA DEMANDA – RECONHECIMENTO DO PEDIDO – SENTENÇA DE PERDA DE OBJETO – CASSADA – EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍDA AO RÉU – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Juízo a quo, diante do pagamento das parcelas em atraso no curso da demanda, bem como do pedido de extinção manifestado pelo banco, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir superveniente, ou seja, perda de objeto. 2. No entanto,
se ajuizada ação para busca e apreensão do bem ou purgação da mora, realizado o pagamento das parcelas vencidas no curso da demanda com a concordância do credor pela satisfação do débito,

houve reconhecimento implícito do pedido, devendo ser extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, a,
com atribuição da sucumbência ao réu
,
nos termos do art. 90 do CPC.

(TJ-MS - APL: 08262382020178120001 MS 0826238-20.2017.8.12.0001, Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 09/05/2019, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/05/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA – RECONHECIMENTO IMPLÍCITO DO PEDIDO DO AUTOR – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL À PARTE REQUERIDA –PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA - § 3o, art. 98 do CPC- RECURSO PROVIDO.

“Ao solicitar a purgação da mora, o devedor nada mais faz do que reconhecer, implicitamente, a procedência do pedido; daí o cabimento da imposição honorária. (...).”

(
REsp n. 799.180/PB, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30.10.2006)

A purgação da mora pelo devedor é a confissão máxima da existência da dívida e de seu inadimplemento. Logo, é a parte requerida quem deve arcar com as custas e despesas processuais, por ter dado causa ao ingresso da ação (princípio da causalidade) e por ter contribuído de modo objetivamente injurídico para o ajuizamento.

Demonstrado pelo requerido/apelado a insuficiência de recursos, imperiosa a concessão do benefício da gratuidade.

Em razão do deferimento da justiça gratuita ao apelado, fica suspensa a exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência, na forma do § 3o, art. 98 do CPC. (
N.
U 1030832-53.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024)

Assim, ao optar pela purgação da mora, o requerido reconheceu como verdadeira a existência de um débito vencido e não pago junto ao apelado, pelo que tal atitude adequar-se-á à figura do reconhecimento da
procedência

do pedido
formulado pelo autor, resultando, pois, na extinção do processo com julgamento do mérito, nos termos da alínea ‘a’, do inciso III, do artigo 487, do CPC/15.

Aliás, bem fundamentou o juízo de origem:

“(...) quanto a tese de que cumpriu o comando judicial, qual seja do pagamento da integralidade, denota-se que tal fato dependia da apreensão do bem, ou seja, apreendido o móvel, tem a parte cinco dias para purgação da mora, portanto, antes mesmo do ato em comento, compareceu e efetuou o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, portanto, descabida a afirmação em questão, redundando em reconhecimento do direito da Instituição Financeira e consequentemente a procedência do pedido por pagamento do débito. (...)” –
id no 245673664

Assim, a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, não merecendo reforma.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

De conseguinte, majoro os honorários advocatícios em 12% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024